Tribunal: STF
Processo: ARE 1541700
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AFASTADA A IMPUGNAÇÃO AO DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA E AS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE FLORES E INÉPCIA DA INICIAL. PRETENSÃO DE DANOS MORAIS QUE CONFIGURA INOVAÇÃO RECURSAL. CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – CIP. FATO GERADOR. CONSUMO DE ENERGIA EM ZONA URBANA. AUTOR RESIDENTE DE ZONA RURAL. EXAÇÃO INDEVIDA. DIREITO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES COMPROVADAMENTE ADIMPLIDOS NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, A SEREM APURADOS EM FASE DE LIQUIDAÇÃO. APLICAÇÃO DOS ENUNCIADOS ADMINISTRATIVOS 9, 13, 18 E 24 DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO DESTE TRIBUNAL. APELOS NÃO PROVIDOS, MANTIDA A SENTENÇA.



    No que tange à Apelação interposta pelo Município de Flores foram apresentadas as seguintes preliminares: impugnação ao deferimento da justiça gratuita, ilegitimidade passiva do Ente Público municipal e a inépcia da inicial.



    Sendo certo que na preliminar de impugnação da assistência judiciária gratuita, o ônus da prova recai sobre a parte impugnante, de modo que essa é quem deve demonstrar a possibilidade da parte impugnada de atender às despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família e o Município de Flores restringiu-se a apresentar alegações genéricas, não se vislumbra razão concreta para se indeferir a gratuidade da justiça.



    A preliminar da ilegitimidade passiva do Município de Flores também merece ser afastada. Isso porque a CELPE, na condição de concessionária de energia elétrica, funciona tão somente como agente arrecadadora do tributo, permanecendo a competência para instituir a exação e eleger contribuintes do Município, de modo que é o legitimado passivo nas ações em que se busca declarar a inexigibilidade da cobrança e a devida restituição.



    Na preliminar da inépcia da inicial em decorrência da ausência de documentos comprobatórios, observa-se que houve confusão com a própria matéria meritória, devendo ser apreciada em momento oportuno.



    A Apelação apresentada pela parte autora possui a pretensão de que o Município de Flores seja condenado ao pagamento de danos morais. Tal pleito, todavia, merece ser desconsiderado haja vista tratar-se de evidente tentativa de inovação recursal.



    MÉRITO. A solução da controvérsia consiste em definir se é legítima, ou não, a cobrança de Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública – CIP relativamente a imóvel localizado na área rural do Município de Flores. Quanto ao tema, é certo que o art. 149-A da CF/88 dispõe que os Municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição, na forma das respectivas leis, para o custeio do serviço de iluminação pública, sendo facultada a cobrança do referido tributo na fatura de consumo de energia elétrica. Desse modo, verifica-se que a Constituição Federal, ao outorgar a competência tributária aos Municípios e ao Distrito Federal para instituir Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública – CIP, permitiu aos aludidos entes federados elegerem os contribuintes do tributo.



    No âmbito do Município de Flores, o art. 106 do Código Tributário Municipal (Lei nº 837/2005) estipula que “é fato gerador da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública, o consumo de energia elétrica, por pessoa natural ou jurídica, mediante ligação regular de energia elétrica na zona urbana do município”. Além disso, o art. 108 do Código Tributário Municipal (Lei nº 837/2005) prevê expressamente que “o sujeito passivo da Contribuição 1para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública é o consumidor de energia elétrica residente ou estabelecido na zona urbana do Município e que esteja cadastrado junto à Concessionária distribuidora do produto de energia elétrica no território sob a jurisdição do Município”. Assim, em atenção aos limites impostos pela legislação de regência, constata-se que não há margem para a utilização de uma interpretação ampliativa do rol de sujeitos passivos da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública – CIP em apreço.



    No caso dos autos, a parte autora juntou aos autos documentos que comprovam que o imóvel no qual reside está localizado na zona rural do Município de Flores, ressaltando-se ainda que, em suas razões recursais, a edilidade não opõe qualquer insurgência contra tal circunstância.



    Diante desse contexto, é forçoso concluir pelo acerto da sentença vergastada, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, em ordem a declarar a “inexistência de relação jurídica que obrigue a parte autora a pagar à ré qualquer valor a título de Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública - CIP relativamente ao imóvel rural objeto da lide”, bem como condenar o Município de Flores a restituir em favor da autora os valores indevidamente recolhidos a esse título.



    Ademais, no que tange ao ônus probatório, é válido frisar ser desnecessária a juntada de todas as faturas de energia elétrica para fins de ser garantido o direito à restituição dos valores indevidamente pagos nos cinco anos anteriores à propositura da ação (repetição de indébito), sobretudo, se considerarmos que tal acervo probatório pode ser facilmente consultado pelo Ente Público e tal pedido já foi solicitado administrativamente pelo requerente, tendo sido, contudo, negado. Caberia, na verdade, à municipalidade demonstrar que a unidade imobiliária é "servida por iluminação pública".



    Aplicação dos Enunciados Administrativos 9, 13, 18 e 24 da Seção de Direito Público deste Tribunal quanto aos parâmetros de aplicação dos juros de mora e correção monetária



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II, e 149-A da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente